Tribunal: CARF
Processo: 10865.720853/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720853/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.447 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
FERNANDO TAMAZI RODRIGUES PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 17 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foi apurada a seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720853/2013-78
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720853/2013-78

1. Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas,
no valor de R$ 23.301,45, conforme fl. 19;
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme
fls. 03, alegando, em síntese, que declarou tais rendimentos como recebidos de pessoa
física em valor superior ao recebido.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de R$ 23.301,45
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima devendo, pois, ser
conhecida.
Da Omissão de Rendimentos de Aluguéis
O presente lançamento tem como base a infração de Omissão de Rendimentos de
Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
O contribuinte aduz que tal rendimento foi devidamente informado na declaração como
rendimentos de Pessoa Física.
Sobre a Omissão de Rendimentos, necessário esclarecer ao contribuinte que são
tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por
trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou
vantagens percebidos, conforme art. 43 do DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO
DE 1999, vigente à época:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720853/2013-78

I - salários, ordenados, vencimentos, soldos,
soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
III - licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em pecúnia;
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes de
multas ou receitas;
V - comissões e corretagens;
VI - aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo empregador a terceiros,
ou a diferença entre o aluguel que o empregador paga pela locação do imóvel e o que
cobra a menos do empregado pela respectiva sublocação;
VII - valor locativo de cessão do uso de bens de propriedade do empregador;
VIII - pagamento ou reembolso do imposto ou contribuições que a lei prevê como
encargo do assalariado;
IX - prêmio de seguro individual de vida do empregado pago pelo empregador, quando
o empregado é o beneficiário do seguro, ou indica o beneficiário deste;
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;
XI - pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, meios-soldos e quaisquer outros
proventos recebidos de antigo empregador, de institutos, caixas de aposentadoria ou de
entidades governamentais, em virtude de empregos, cargos ou funções exercidos no
passado;
XII - a parcela que exceder ao valor previsto no art. 39, XXXIV;
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
a) representantes comerciais autônomos (Lei no 9.250, de 1995, art. 34, § 1o, alínea
"b");
b) conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação contratual
ou estatutária;
c) diretores ou administradores de sociedades anônimas, civis ou de qualquer espécie,
quando decorrentes de obrigação contratual ou estatutária;
d) titular de empresa individual ou sócios de qualquer espécie de sociedade, inclusive
as optantes pelo SIMPLES de que trata a Lei no 9.317, de 1996;
e) trabalhadores que prestem serviços a diversas empresas, agrupados ou não em
sindicato, inclusive estivadores, conferentes e assemelhados;
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
XV - os resgates efetuados pelo quotista de Fundos de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI (Lei no 9.477, de 1997, art. 10, § 2o);
XVI - outras despesas ou encargos pagos pelos empregadores em favor do empregado;
XVII - benefícios e vantagens concedidos a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores, ou a terceiros em relação à pessoa jurídica, tais como:
a) a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação, relativos a veículos utilizados no transporte
dessas pessoas e imóveis cedidos para seu uso;
b) as despesas pagas diretamente ou mediante a contratação de terceiros, tais como a
aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720853/2013-78

do estabelecimento da empresa, os pagamentos relativos a clubes e assemelhados, os
salários e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos
pela empresa, a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos na alínea
"a".
§ 1o Para os efeitos de tributação, equipara-se a diretor de sociedade anônima o
representante, no Brasil, de firmas ou sociedades estrangeiras autorizadas a funcionar
no território nacional (Lei no 3.470, de 1958, art. 45).
§ 2o Os rendimentos de que trata o inciso XVII, quando tributados na forma do § 1o do
art. 675, não serão adicionados à remuneração (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o).
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).
Não há como considerar a alegação do contribuinte de que o valor recebido teria sido
declarado como rendimento de PF, tendo em vista que o mesmo, além de possuir uma
série de bens imóveis, possuía também caminhões e geradores, conforme fl. 13, que
indicam recebimentos como pessoa física. Para comprovar a sua alegação, o mesmo
deveria ter trazido documentos de forma a comprovar exatamente o valor declarado
como rendimentos de pessoa física.
Quanto à alegação de que agiu de boa-fé, frise-se que a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente, conforme determina o art. 136 do
CTN.
Por fim, não verifico, nos autos, qualquer documento que comprove a alegação do
contribuinte.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Da mesma forma, dispõe o art. 36 da Lei 9.784/99, que Regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Dessa forma, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.447 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720853/2013-78

Fl. 52
DF CARF MF
Original